Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-59.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018791-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA KASUKO OSSOTANI - CPF: 535.702.191-00 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018791-59.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

OI MOVEL S/A

EMBARGADA:

VANESSA KASUKO OSSOTANI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI MOVEL S/A
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id 175439157), que, a unanimidade, não conheceu do recurso de apelação aviado por ela, em razão da decisão recorrida não ser atacada por meio da apelação.

Em suma, a embargante aponta que “
o recurso de apelação interposto por esta empresa recorrente, não fora reconhecido, sob o fundamento de que o recurso de Agravo de Instrumento seria o recurso correto, a atacar a sentença que não acolheu os Embargos Declaratórios, opostos por esta empresa
” (sic).

Entretanto, sustenta que “
os Embargos de Declaração, são considerados um recurso que passa a integrar a sentença proferida pelo magistrado
” (sic), e por ser uma sentença, o recurso está apto a questionar a sentença exarada.

Assim, ratificando os argumentos do apelo, aduz que “
o crédito possui natureza concursal, pois seu evento danoso, ocorreu no mês de fevereiro/2016, data esta, que a própria parte exequente trouxe aos autos, quando da apresentação de sua exordial, ou seja, o evento danoso ocorreu em data anterior ao início da primeira Recuperação Judicial, enfrentada por esta empresa
” (sic).

Afirma que “
a natureza do crédito concursal é matéria de Ordem Pública, tendo em vista que a executada se encontra em Recuperação Judicial, dessa forma conforme estabelece a Lei nº 11.101/2005, no Art. 9º, inciso II, que os créditos submetidos às regras do plano serão atualizados até a data do pedido de reestruturação do negócio 20/06/2016
” (sic).

Ainda, sustenta que conforme Tema Repetitivo 1051 do STJ, “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, consideração que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 176520655).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 09/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não é devida a majoração dos honorários de sucumbência, ante a ausência de fixação na origem.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Em que pese a recorrente tenha opostos embargos de declaração contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, a decisão deveria ser atacada por meio de agravo de instrumento, com base no princípio da instrumentalidade de formas, sobretudo considerando que, apesar de eventual nomenclatura do decisum como se sentença fosse, em verdade não houve extinção da execução que a aparelha, sendo ínsito, portanto, trata-se a decisão recorrida de uma interlocutória, cujo recurso cabível não pode ser a apelação, impossibilitando, inclusive, a fungibilidade recursal ante o erro grosseiro do meio utilizado.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023